Tribunal: TJMT
Processo: 1021824-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021824-20.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS
EMBARGADO: TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS, FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS, CRISTHYANE AMIDEN MARTINS, DANIELLE AMIDEN MARTINS
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Silvia Mara Silva de Arruda Martins, contra decisão tirada do Inventário Judicial no 0025358-012.2016.8.11.0041, que indeferiu liminar no presente Agravo de Instrumento no 1021824-20.2020, movido em desfavor de Tânia Fátima Amiden Martins, Fábio Luis Amiden Martins, Cristhyane Amiden Martins E Danielle Amiden Martins.
Em síntese, aduz que a Magistrada singular foi induzida a erro pela Inventariante que expôs valores de dívidas controversos, ao fundamento de que totalizam R$1.600.000,00 quando na verdade, o débito é de R$149.482,35, propôs vender imóveis por valor inferior ao aferido em avaliação, o que resultará em perda de aproximadamente R$125.000,00, o que já acarreta prejuízo aos demais herdeiros; pretende a alienação de bens no total de R$445.000,00 para quitar dívida de R$149.482,35, o que comprova que utilizará R$295.517,65 oriundo da venda de bens imóveis que não serão destinados ao pagamento da dívida; poderia vender semoventes ou os veículos que seriam suficientes para quitar as dívidas sem prejudicar o patrimônio sólido.
Assegura que não se opõe à quitação das dívidas do Espólio, porém defende que há como vender outros bens, sem afetar o patrimônio, máxime porque existem outros bens arrolados que facilmente poderiam liquidar as dívidas, como é o caso dos semoventes, dos veículos, além de que facilitaria a divisão cômoda do patrimônio entre os herdeiros.
Reclama que a decisão é omissa, porque o entendimento de que não trouxe o espelho das dívidas do espólio não se sustenta, na medida em que bastaria que checasse os autos de origem, no ID 38265152 – pág. a 04, não juntados no agravo, por se tratar de processo eletrônico, além de que deixou de se manifestar a respeito da existência de outros imóveis/móveis e semoventes que podem ser vendidos sem causar prejuízos ao quinhão de cada herdeiro, que comportam divisão cômoda e se omitiu quanto ao alvará de ID 41115851, que autorizou a venda dos lotes no 35 e 36, quadra 13, bairro Jardim Mariana, bem assim do apartamento 501 do Ed. Serra da Graciosa.
Justifica que se não for concedido o efeito suspensivo pretendido, restará mantido o Alvará Judicial do ID 41115851 e os imóveis poderão ser alienados a qualquer momento.
Requer seja reconsiderada a decisão, a fim de que, sanado o suposto vício, sejam aplicados efeitos infringentes a fim de conceder efeito suspensivo à decisão agravada.
É o necessário relato.
Decido.
Insurge-se a embargante quanto a decisão liminar que negou a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, tirado de decisão que nos autos do Inventário deferiu pedido formulado pela Inventariante Tânia Fatima Amiden Martins, de alienação judicial de dois terrenos e um apartamento, todos na cidade de Cuiabá-MT, a fim de saldar débitos do espólio de Ênio José de Arruda Martins, falecido em 17-5-2016, bem assim para o georreferenciamento das áreas rurais.
Sustenta que a decisão embargada restou omissa quanto ao exame dos argumentos recursais que demonstram a relevância da fundamentação e o perigo da demora, requisitos aptos a concessão da tutela postulada.
No caso, a decisão embargada, ao indeferir o pedido liminar, realçou de um lado, que a decisão recorrida foi proferida de acordo com as normas que regem a matéria, e de outro, em exame sumário, próprio da sede recursal, não se visualizou perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso o pedido seja concedido pelo mérito do recurso.
Nota-se, em verdade, que as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o próprio mérito do recurso, para o fim de conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Com efeito, a discussão não se mostra simples e demanda melhor exame que se dará com o julgamento do recurso pelo mérito, notadamente ao que a recorrente sustenta em sede de declaratórios no que tange à alienação de bens em valores que supostamente não serão utilizados para quitar dívidas do Espólio. Necessário se aguardar a resposta ao recurso para que os pontos controvertidos sejam esclarecidos.
Realça-se, assim, que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator